Tribunal: TJSP
Processo: 1510611-17.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
Pleito de absolvição por se tratar de crime impossível. Inviabilidade. Crime de perigo abstrato – Recurso não provido.
Impossibilidade de afastamento da pena de suspensão do direito de dirigir, que integra a pena, conforme CTB – Recurso não provido.
Substituição da pena restritiva de direitos correspondente à

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
Pleito de absolvição por se tratar de crime impossível. Inviabilidade. Crime de perigo abstrato – Recurso não provido.
Impossibilidade de afastamento da pena de suspensão do direito de dirigir, que integra a pena, conforme CTB – Recurso não provido.
Substituição da pena restritiva de direitos correspondente à prestação pecuniária por prestação de serviços à comunidade. Presunção de hipossuficiência – Recurso parcialmente provido.